Tribunal: CARF
Processo: 10880.962525/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962525/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.754 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
TL PUBLICACOES INDUSTRIAIS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatando-se, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se
deve conhecer das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-48.248, da
3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de Declarações de Compensação – (fls. 02 a 11) em que se compensa crédito
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL com débitos de responsabilidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962525/2011-97
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.754 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962525/2011-97

da interessada. O crédito inicial informado, no valor de R$ 28.431,62, diz respeito a
saldo negativo da contribuição, apurado em 31/12/2003.
2. Através do Despacho Decisório da fl. 12, a DERAT – SP reconheceu parcialmente o
direito creditório, no montante de R$ 15.221,01, porquanto não se confirmou parte da
estimativa de maio/2003 (Darf não localizado) e não se confirmou a estimativa de
jan/2003
(compensação
não
homologada
–
PER/DCOMP
no
04560.36036.310105.1.3.04-0720)1.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 18 e 19), contrapondo,
em síntese, a estimativa de janeiro de 2003 teria sido objeto do PER/DCOMP de n°
04560.36036.310105.1.3.04-0720, que se encontraria pendente de decisão definitiva, o
que impediria a cobrança do débito efetuada no PER/DCOMP em questão.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003 COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para sobrestamento de processo. O processo administrativo fiscal
é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a Administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) 4. A certeza e a liquidez são atributos do crédito imprescindíveis à compensação. É
o que se extrai da leitura do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de1966 (CTN)2.
5. O § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 10.637, de 2002),
determina “a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, se considera
a extinção do crédito (débito objeto de compensação) a partir da data da respectiva
PER/DCOMP, desde que haja ulterior homologação da compensação __ esta não
ocorrendo todavia, considera-se o crédito (débito) nunca fora extinto; particularidade
inerente à condição resolutória3.
6. Os referidos atributos de certeza e liquidez __ que cumpre ao contribuinte demonstrar
quando instado a fazê-lo __, por conseguinte, relativamente à amortização de débito
mediante compensação, atrelam-se de forma necessária à homologação desta.
7. No caso em questão, como relatado, reconheceu-se parcialmente o direito creditório
pleiteado, porquanto no momento do Despacho Decisório verificou-se a compensação
relativa à estimativa (parte) de maio/03 não fora homologada (PER/DCOMP no
04560.36036.310105.1.3.04-0720) e não restou localizado o Darf relativo à estimativa
de jan/03.
8. Consultando-se os sistemas informatizados da Receita Federal, verifica-se que até a
presente data não há decisão contrária ao Despacho Decisório que não homologou a
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.754 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962525/2011-97

sobredita compensação; ao revés, esta terceira turma de julgamento julgou
improcedente a respectiva manifestação de inconformidade (Processo no
10880.9089/2009-56), por meio do Acórdão DRJ/REC no11-46.692, de 30 de junho de
2014. De maneira que não há considerar certeza e liquidez da estimativa objeto de
compensação, e de consequente da parte correlata do crédito pleiteado.
9. Quanto a não localização do DARF relativo à estimativa de jan/03, não houve
manifestação, o que evidencia com efeito ela não foi liquidada.
10. Não há por que procrastinar o julgamento, pois que é dever da Administração
impulsionar o processo até sua decisão final, em face do princípio da Oficialidade,
previsto no art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
11. Assim, não afastada a motivação do Despacho Decisório em questão, voto por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2016 (CIÊNCIA
ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO à e-Fl. 58), inconformado, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 05/05/2016 (e-Fls. 62 a 66).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente alegou que o crédito
está devidamente comprovado pelas provas juntadas no processo, ao final requerendo o
reconhecimento da compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.754 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962525/2011-97

“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência eletrônica da
decisão de 1a Instância, por decurso de prazo, em 22 de Março de 2016 (e-Fl. 58), conforme
verifica-se abaixo:

Entretanto, o contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário apenas em 05 de
Maio de 2016 (e-Fl. 60), à vista do comprovante a seguir recortado:

Computando-se o prazo para a interposição do recurso, verifica-se que este findou
em 21 de Abril de 2016, razão pela qual o recurso apresentado é manifestamente intempestivo, e
não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a Instância,
conforme disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.754 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962525/2011-97

“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”

Ademais, analisando-se o teor da peça recursal (e-Fls. 62 a 64), verifica-se que a
Recorrente alega erroneamente a tempestividade do recurso, como se tivesse tomando ciência da
decisão de 1o instância em 05 de Abril de 2016. Acontece que, conforme acima demonstrado, a
efetiva ciência ocorreu em 22 de Março de 2016.
Assim, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72.
Por fim, como verifiquei que uma das controvérsias trata-se de estimativa
compensada, e não homologada, esclarece-se que deve a unidade de origem adotar as
cautelas necessárias a fim de que os débitos do presente processo não sejam cobrados em
duplicidade com os débitos de estimativa que formavam o saldo negativo pleiteado, e cujas
compensações não foram homologadas no processo PER/DCOMP no
04560.36036.310105.1.3.04-0720.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.754 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962525/2011-97

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital